Tribunal: STF
Processo: HC 256219
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado sob o fundamento de indevida utilização da via constitucional como sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta que o habeas corpus foi impetrado não como substitutivo, mas contra decisão proferida em sede de revisão criminal, reiterando alegações de nulidade processual por violação ao art. 384, §2º, do CPP, e de direito à causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus para impugnar decisão proferida em revisão criminal, configurando ou não sucedâneo indevido; (ii) estabelecer se há nulidade processual por ausência de intimação da defesa sobre aditamento à denúncia; iii) verificar se há direito ao benefício de diminuição de pena por colaboração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal entende que, em regra, o habeas corpus não deve ser utilizado para desconstituir condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    A decisão agravada reflete jurisprudência consolidada da Corte, que veda o manejo do habeas corpus como meio de rediscussão de decisões proferidas em revisão criminal, sobretudo quando inexistente ilegalidade flagrante.



    O aditamento à denúncia, apontado como vício processual, não foi recebido pelo juízo de origem, tampouco alterou os fatos imputados, afastando, assim, a necessidade de manifestação da defesa. 



    Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa.



    A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 foi afastada pelas instâncias ordinárias por ausência de efetiva colaboração do agravante, sendo inviável, em sede de habeas corpus, reexaminar essa premissa fática-probatória.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não é meio idôneo para impugnar decisão proferida em sede de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    A ausência de intimação da defesa sobre aditamento à denúncia não configura nulidade quando este não é recebido nem altera os fatos narrados.



    A causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 exige colaboração efetiva e prestada na condição de acusado.



    É inviável rever, em sede de habeas corpus, as premissas fático-probatórias do acórdão proferido pelo Tribunal local.